Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707562-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO LUCAS PEREIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE PORTADOR DE HEMOFILIA “A” GRAVE. PORTARIA N 725/2018, DA SES/DF. CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO CONFORME PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOLHA DO MÉDICO E DO HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A criação do Centro de Referência de Tratamento de Coagulopatias Hereditárias está em consonância com os postulados da universalidade, da igualdade e da eficiência que regem o direito constitucional à saúde e não ultrapassa a fronteira regulamentar de que está investido o Poder Público, nos moldes dos artigos 196 e 197 da Constituição de 1988. O referido Centro observará os protocolos do Ministério da Saúde e da própria Secretaria de Saúde, de maneira a evidenciar a inexistência de qualquer prejuízo aos pacientes. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião de decisão proferida na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar no 1.019/DF, pacificou o entendimento que os pacientes hemofílicos devem receber tratamento conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial. 3. Não restando demonstrada qualquer condição particular ou diferenciada do paciente que possa justificar o tratamento pretendido, em detrimento daquele fornecido pela Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), bem como provas que demonstrem a ineficácia do tratamento fornecido pelo réu na rede pública de saúde ou mesmo a necessidade de sua modificação em razão de sua enfermidade, não há motivos para adoção de terapia diversa ou mudança no atendimento por profissional de sua livre escolha. 4. O Distrito Federal tem fornecido todas as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, conforme Portaria no 725/2018, não sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que tal intervenção somente se justificaria caso o Distrito Federal não estivesse dando assistência médica, o que não é o caso dos autos. Ademais, não se verifica notícia da recusa de tratamento médico pelo Distrito Federal, mas tão somente a alteração de local e profissional, o que não é vedado à Administração. O tratamento do apelante continuará a acontecer na rede pública de saúde e por profissionais com qualificação específica. 5. Não cabe intervenção do Poder Judiciário na estruturação do sistema de saúde definida pela Administração apenas para atender eventual preferência pessoal do paciente com um determinado profissional que o atendeu anteriormente. O dever do Estado de prestar atendimento à saúde de qualidade não assegura ao usuário do serviço exclusividade do atendimento por profissional de sua escolha. 6. Apelo não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 4o da Portaria de Consolidação 1o/2017 do Ministério da Saúde, 2o e 7o, incisos II e III, ambos da Lei 8.080/90, ao argumento de que a alteração no protocolo de seu tratamento sem seu consentimento, descontinuando o tratamento alternativo, macula o direito à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, o princípio da integralidade de assistência, e o princípio da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o da Portaria de Consolidação 1o/2017 do Ministério da Saúde, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 2o e 7o, incisos II e III, ambos da Lei 8.080/90. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não restou demonstrada qualquer condição particular ou diferenciada do ora apelante que possa justificar o tratamento pretendido, em detrimento daquele fornecido pela Fundação Hemocentro de Brasília (FHB). Não há provas que demonstrem a ineficácia do tratamento fornecido pelo réu na rede pública de saúde ou mesmo a necessidade de sua modificação em razão de sua enfermidade, não havendo motivos para adoção de terapia diversa ou mudança no atendimento por profissional de sua livre escolha. Além disso, não há comprovação técnico-científica quanto à melhor eficácia no tratamento para hemofílicos, conforme a manifestação da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular”, concluindo que “não se verifica notícia da recusa de tratamento médico pelo Distrito Federal, mas, tão somente, a alteração de local e profissional, o que não é vedado à Administração” (ID 11555134). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004